Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007672-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO – FILA DE ESPERA NO MUNICÍPIO DE SINOP – DISPONIBILIZAÇÃO DO EXAME EM OUTROS MUNICÍPIOS POLO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE AVALIAÇÃO REGULADOS NO SISTEMA – PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO AO MUNICÍPIO – DESCABIMENTO – DEVER DO ESTADO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (Tema 793 de repercussão geral/STF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1015239-04.2020.8.11.0015, movida pelo MINISTERIO PUBLICO, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante a obrigação de disponibilizar aos usuários da rede pública de saúde de Sinop/MT, a realização de estudo urodinâmico, notadamente àqueles que sem encontram em fila de espera para a realização do exame pelo Sistema Único de Saúde, solicitados pela Central de Regulação do Município.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assevera que, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Argumenta que, o Município se habilitou como gestor pleno, passando a receber recursos federais e estaduais para atender procedimentos de média complexidade, de modo que o ente municipal possui autonomia para contratar os serviços postulados no caso específico.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 89608986.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, no ano de 2015, instaurou inquérito civil, para apurar a omissão do poder público na realização de exame urodinamico aos usuários da rede pública de saúde de Sinop/MT.

Narra na exordial que, o Estado, responsável pelos procedimentos de média complexidade, não fornece o exame à população local, ao fundamento de que o tratamento pode ser realizado nos municípios da Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá e Primavera do Leste.

Afirma que, o Município, por meio de consórcio intermunicipal, promove o custeio para pacientes em casos de urgência, constando, no momento da propositura da demanda, setenta e um exames regulados no sistema, que aguardavam a liberação para realização.

Por tais razoes, o
Parquet
moveu a demanda originária, postulando pela concessão da tutela de urgência, consistente na obrigação de fornecer o estudo urodinamico aos usuários da rede pública de saúde de Sinop, notadamente aqueles que estão em fila de espera; medida esta deferida pelo Juízo de 1o Grau, decisão contra a qual se insurge o Recorrente.

Pois bem.

O artigo 196 da Constituição Federal, preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento no sentido de que, constitui obrigação solidária dos entes federativos, fornecer de forma gratuita, o tratamento de saúde às pessoas hipossuficientes.

Consignou o Pretório Excelso que, em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federativos, no que tange ao dever de prestar assistência à saúde da população, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Tal entendimento se aplica ao caso dos autos.

A propósito:

“O Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23/05/2019).

No mesmo sentido, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS.

1.
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

2. Matéria pacificada pelo STF no julgamento do RE 855.178- RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015, sob o rito da repercussão geral.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1010069/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou-se decidido que a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.

(...) Em face do julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pela União, tendo o Plenário reafirmado a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide
.” (N.U 1008141-07.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Feitas estas considerações, em consonância à jurisprudência pacificada pela Suprema Corte, pelo Tribunal da Cidadania, e por esta Egrégia Corte de Justiça, não há falar em responsabilidade tão somente do Município, no que tange à disponibilização do exame postulado nos autos; ressalvado eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase processual oportuna.

Posto isso, demonstrados os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência e ausente fundamento apto à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022